Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O inciso VIII do artigo 18 do Decreto Distrital 27.231, Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF SAÚDE-DF, prevê a cobertura de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar do beneficiário. 2.2. No caso dos autos, restou sobejamente comprovado que a autora necessitava de internação domiciliar em substituição à internação domiciliar, de modo que a negativa de cobertura se mostrou ilegítima.
3. “O dano moral se caracteriza diante da recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico, por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário.” (STJ - AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).
4. Não comprovado o dano material alegado na inicial, a improcedência dessa pretensão é medida que se impõe.
5. Recurso de apelação e de agravo interno conhecidos. Prejudicado o recurso de agravo interno. Apelação parcialmente provida.